Tribunal: STF
Processo: Rcl 66735
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Iguape contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), proferida nos autos da Ação Rescisória nº 2073797-72.2023.8.26.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADI nº 4.461 e a tese do Tema nº 1150 da repercussão geral.



    O Município de Iguape discorre sobre as diferenças que entende existirem entre cargo e emprego públicos, e defende que, “quando passou a viger a Lei Complementar municipal 123/2021, [Alcimara de Oliveira Franco e outras] passaram a ocupar cargos públicos, não tendo mais as garantias de empregados públicos”. 



    Pondera, também, que “Lei Complementar municipal 123/2021 prevê a vedação de acúmulo de cargo público e aposentadoria no mesmo cargo em que se deu a inativação no serviço público, por entender que a aposentadoria é uma das modalidades de vacância do cargo público”.



    Dessa perspectiva, o reclamante aduz que, ao recusar a rescisão do julgado no Mandado de Segurança nº 1000379-36.2021.8.26.0244 (por meio do qual se decidiu pela ilegalidade da exoneração de Alcimara de Oliveira Franco e outras em razão de sua aposentação pelo RGPS), o TJSP



    “não observou a tese fixada por esse colendo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.461-AC, segundo a qual ‘Os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção ao direito adquirido não garantem aos servidores potencialmente afetados por alterações legislativas o direito à manutenção do regime anterior, desde que não haja ofensa à garantia da irredutibilidade de vencimentos’, bem como a orientação contida na Tese 1.150, o que possibilitou o manejo de ação rescisória, com fundamento no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, porquanto houve violação literal ao inciso I do artigo 927 também do Código de Processo Civil.”



    Conclui que,



    “à medida que o v. acórdão reclamado deixou de reconhecer a sistemática violação à Tese 1.1503, fixada no regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, permitiu que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, tenha direito a nele manter-se, garantindo-lhe direito adquirido regime jurídico-administrativo, em manifesta inobservância ao decidido na ADI 4.461-AC.



    Efetivamente, a operação de transposição dos empregos públicos para cargos públicos no âmbito da Prefeitura de Iguape por meio da Lei Complementar 123/2021 foi considerada harmônica com a Constituição Estadual pelo colendo Órgão Especial do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da ADI 2283624-94.2021.8.26.0000, relatada pelo eminente Des. Aroldo Viotti e julgada em 08 de junho de 2022, com confirmação de decisão por essa Colenda Corte Suprema.



    Neste diapasão, forçoso convir que, ao se tornarem ocupantes de cargos públicos regidos pela Lei Complementar municipal 123/2021, as reclamadas, como todos os demais servidores públicos efetivos da Prefeitura de Iguape – SP, passaram a ter seus vínculos jurídicos e funcionais regulamentados pelo novo regime estatutário implementado, sem qualquer direito adquirido ao regime anterior.



    [...]



    Enfim, no novo regime estabelecido pela Lei Complementar municipal 123/2021, as reclamadas passaram a ter seus vínculos funcionais com a Prefeitura de Iguape regulados sem as garantias previstas no regime celetista, não se podendo aventar na possibilidade de aplicação da Tese 606, fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, uma vez que restrita aos empregados públicos, vinculados à Administração Pública pelo regime celetista.



    Repita-se, com todas as vênias, que com a transferência de regime celetista dos empregos públicos do Município de Iguape para o regime estatutário previsto na Lei Complementar 123/2021, houve novo provimento de todos os cargos, de modo que as reclamadas passaram a ocupar cargos públicos. Porém, em função de expressa previsão legal, porque aposentadas, estão proibidas de manter-se no mesmo cargos públicos, sob pena de violação à lei municipal e ao princípio da legalidade.



    Em suma, tem-se o seguinte:



    1º - as reclamadas somente tinham direito de manutenção nos empregos públicos em que se aposentaram, na forma da tese fixada no Tema 606, enquanto vinculadas ao Município de Iguape pelo regime celetista;



    2º - uma vez alterado o regime celetista que as vinculava ao Município de Iguape para o regime estatutário (Lei Complementar municipal 123/2021), somente poderiam permanecer como aposentadas nos cargos públicos se não houvesse previsão legal em sentido contrário, estabelecendo que o trânsito para inatividade, mesmo pelo Regime Geral de Previdência Social, era causa de vacância de cargo público.”



    O Município de Iguape requer que seja julgada procedente a reclamação



    “para cassar a decisão reclamada, determinando que o 2º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, na aludida Ação Rescisória n. 2073797-72.2023.8.26.0000, passe a observar o decidido na ADI 4.461-AC, conheça do pedido rescisório, para o fim de desconstituir o v. acórdão proferido nos autos do processo n. 1000379-36.2021.8.26.0244 pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, por violação a norma constitucional, consolidada no inciso I do artigo 927 do Código de Processo Civil e, por conseguinte, profira nova decisão para denegar a ordem pretendida no mandado de segurança impetrado perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Iguape – SP, impedindo a manutenção das reclamadas nos cargos públicos em que aposentadas pelo Regime Geral de Previdência Social, restabelecendo-se a sentença de primeira instância.”



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Uma vez que a decisão reclamada consiste em acórdão do 2º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido no exercício da juridição originária do TJSP na apreciação da Ação Rescisória nº 2073797-72.2023.8.26.0000, não conheço da presente reclamação com paradigma no Tema nº 1150 da repercussão geral, com fundamento no art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    Entendo, também, que não é possível conhecer da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia do julgado na ADI nº 4461, ante a ausência de aderência estrita do paradigma (mediante o qual o STF declarou constitucional os “arts. 12, 15, parágrafo único, 22, VI e VII, e 25 da Lei nº 2.250/2009 do Estado do Acre [Plano de cargos, carreira e remuneração da Polícia Civil do Estado do Acre]”) e o caso concreto (pretensão de desconstituição de título judicial e novo julgamento de controvérsia atinente a interpretação de dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 123/2021), decidida pelo TJSP pelos seguintes fundamentos:



    “[...]



    II Em que pesem as razões apresentadas pelo Município, a presente ação, ‘data venia’, merece julgada improcedente. 



    A ação rescisória, como cediço, tem por finalidade a desconstituição de decisões já transitadas em julgado notadamente sentenças e acórdãos que decidem o mérito de uma causa quando eivadas de vícios de elevada gravidade assim considerados pelo legislador. 



    Trata-se, portanto e como o próprio nome sugere, de instituto que possui natureza jurídica de ação autônoma, não se confundindo e nem substituindo os recursos eventualmente cabíveis contra estas mesmas decisões, os quais devem ser manejados dentro do prazo assinalado e na forma preconizada pela legislação processual, sob pena de preclusão ou mesmo de formação da coisa julgada.



    Nesse sentido, confiram-se os ensinamentos de Humberto THEODORO JUNIOR:



    [...]



    No caso em exame, o Município de Iguape fundamenta o pleito rescisório no art. 966, inciso V, do CPC, entendendo por violadas as disposições (i) do art. 117 da Lei Complementar Municipal nº 123/2021, sob o fundamento de que não se pode impor à Administração Municipal obrigação que vá de encontro à legislação local, que prevê a aposentadoria como espécie de vacância de cargo público; e (ii) da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade na ADI 4.461-AC, que estabelece que o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico.



    [...]



    Com efeito, a colenda 5ª Câmara de Direito Público, ao decidir pela procedência da pretensão dos demandantes, nos autos do processo nº 1000379-36.2021.8.26.0244, expressa e fundamentadamente analisou a questão acerca do direito dos servidores de continuarem a exercer os seus cargos, mesmo após a aposentadoria, conforme se pode concluir do seguinte trecho (fls. 22/24):



    ‘2- O Estatuto dos Servidores do Município de Iguape, regulamentado pela Lei Complementar Municipal nº 123/2021, dispõe no artigo 244, caput, e § 3º, sobre a alteração do regime jurídico dos empregados públicos, de celetista para estatutário, excluindo dessa transposição o funcionário que acumule cargo cujo tempo de serviço foi utilizado para a outorga de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, com a imposição de desligamento imediato desse cargo (fls 131): 



    Art. 244 - Na data do início da vigência desta Lei, ressalvadas as exceções nela previstas, os atuais empregados públicos municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que tenham ingressado no serviço público mediante prévia aprovação em concurso público, serão transpostos ou transferidos e submetidos ao regime jurídico criado por este Estatuto, para todos os fins e efeitos. 



    § 3º - Os empregados públicos, que acumulem legalmente cargos, empregos ou funções públicas remuneradas na administração pública municipal, mediante prévia aprovação em concurso público, não serão transpostos ou transferidos para o regime estatutário instituído por esta Lei em relação ao cargo, emprego ou função pública, cujo tempo de serviço foi utilizado para concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, não fazendo jus à modulação prevista no parágrafo anterior, dele se desligando imediatamente.



    As autoras foram aposentadas pelo Regime Geral de Previdência Social antes da edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, e sem que na época tivesse previsão legal de vacância do cargo (fls 2/4).



    Incide na espécie a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em junho de 2021, no julgamento do RE nº 655.283 - Tema nº 606:



    A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º. 



    De igual modo, aplica-se ao caso concreto a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em maio de 2021, no julgamento do RE nº 1.302.501 - Tema nº 1.150:



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    Nestes termos, de rigor a modificação da r. sentença, com a consequente reintegração das demandantes.’



    Acrescente-se que, ao contrário do quanto o requerente pretende fazer supor, e conforme se pode inferir, a Turma julgadora analisou detidamente a questão posta nos autos à luz das teses fixadas pelo STF no julgamento dos Temas nº 606 e 1150. 



    Assim, o que se observa é que o Município autor não se contenta com a interpretação dada acerca da ilegalidade do ato que culminou na demissão dos servidores. 



    Portanto, diante do exposto, não há como deixar de concluir que o autor pretende, na verdade, por meio da presente ação, rediscutir a justiça do v. aresto impugnado, o que não pode ser admitido, sob pena de transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal.



    [...]



    Ressalte-se, outrossim, que a perda do prazo pelo ora autor, para a interposição de recurso extraordinário nos autos do processo nº 1000379-36.2021.8.26.0244 (fls. 407 daqueles autos) não valida, ‘data venia’, a pretensão de utilizar a via rescisória como forma de recurso. 



    Por fim, é de ressaltar que embora a discussão tenha se centrado nas hipóteses de cabimento da ação rescisória, cuja inexistência conduz ordinariamente à extinção do processo, sem julgamento de mérito, por ausência de interesse de agir na modalidade adequação, como a presente ação restou processada, impõe-se no caso em exame a improcedência da ação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.



    [...]



    Ante o exposto, pelo meu voto, julgo improcedente a presente ação rescisória, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, fixada a sucumbência, consoante especificado.” (eDoc 10 - grifos nossos)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente